Tribunal: TJBA
Processo: 8001553-35.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001553-35.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDEIR SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA, JULIANO HAMADA, CRISTINA FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros

Advogado(s)
:
PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE AUTOR E UM DOS RÉUS SOLIDÁRIOS. EXTENSÃO INDEVIDA DOS EFEITOS A CORRÉU NÃO PARTICIPANTE DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdeir Souza de Jesus contra sentença que homologou acordo celebrado entre o autor e o corréu Banco Bradesco S.A. e, estendendo seus efeitos à corré Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ambos os réus, com fundamento no art. 844, §3º, do Código Civil. O autor sustenta nulidade parcial da sentença, por ter sido a transação expressamente limitada ao Banco Bradesco, sem anuência da seguradora, requerendo o prosseguimento da demanda exclusivamente contra esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a transação firmada entre o autor e apenas um dos réus solidários, com quitação expressamente restrita, autoriza a extinção do processo também em relação ao corréu não signatário do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação entre o credor e um dos devedores solidários não aproveita, nem prejudica os demais coobrigados, salvo quando há quitação total, nos termos do art. 844, §3º, do Código Civil, interpretado em consonância com os arts. 275, 277 e 843 do mesmo diploma.

O termo de acordo anexado aos autos delimita expressamente a quitação exclusivamente ao corréu Banco Bradesco S.A., deixando clara a intenção das partes de prosseguir a demanda contra a seguradora.

A sentença recorrida incorre em
error in judicando
ao estender indevidamente os efeitos da transação à corré Metropolitan Life, desrespeitando a autonomia da vontade das partes e a regra de interpretação restritiva dos contratos de transação.

O processo não se encontra em condições de julgamento de mérito em segundo grau, exigindo-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da instrução e posterior prolação de nova sentença, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A transação firmada entre o autor e apenas um dos réus solidários, com quitação expressamente restrita, não autoriza a extinção do processo em relação ao corréu não participante do acordo.

A cláusula de quitação em contrato de transação deve ser interpretada restritivamente, conforme dispõe o art. 843 do Código Civil.

A extinção do processo em face de corréu solidário não signatário do acordo configura nulidade da sentença por extrapolação dos efeitos do negócio jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 275, 277, 843 e 844, §3º; CPC, art. 1.013, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação nº 8176046-15.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2020, pub. 05.07.2024.
TJ-BA, Apelação nº 8000190-19.2019.8.05.0138, Rel. Des.ª Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 08.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.